Tribunal: TJDFT
Processo: 0727538-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. LEI No 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE. Nos termos do artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A Lei no 14.843, de 2024, com vigência a partir de 11/04/2024, ampliou a restrição da saída temporária e trabalho externo para os casos de crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa, passando a vedar a saída temporária ao condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa. Por se tratar de inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado. Hipótese em que, quando da edição da nova lei, o apenado já cumpria pena pela prática de crime de roubo, de modo que, em relação a ele, deve ser aplicada a antiga redação dos artigos 122 e 124, da Lei de Execução Penal.